Tribunal: TJES
Processo: 5005391-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005391-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: LUIZ AUGUSTO GEAQUINTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SAÚDE. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. RECUSA DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES ATRELADAS A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O E. STF, no julgamento do RE nº 948.634 (Tema nº 123), firmou Tese vinculante no sentido de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”.

2.
Sem prejuízo disso, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, eventual abusividade das cláusulas contratuais de planos de saúde não regulamentados pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo, submetendo-se às normas de ordem pública supervenientes, como o Código de Defesa do Consumidor.

3.
À luz do disposto no art. 51, IV c/c §1º, II, do CDC, é abusiva a negativa de fornecimento de próteses, órteses e materiais necessários ao procedimento cirúrgico.

4.
Configura dano moral indenizável a negativa indevida de realização de procedimento cirúrgico, com amparo em cláusula contratual abusiva, em face da situação de sofrimento, angústia e limitação da própria qualidade de saúde e vida com dignidade do recorrido, que já se encontrava em momento delicado e de intensa vulnerabilidade.

5.
O
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) tampouco merece qualquer ajuste, na medida em que razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar fixado em casos similares por esta. C. 4ª Câmara Cível.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante em face da r. sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, após rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela ora recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para (i) declarar nula a cláusula contratual nº 7.1., “n” (que exclui próteses e órteses da cobertura contratual); (ii) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, no sentido de determinar a realização de procedimento de revisão de artroplastia para retirada de espaçador de cimento e colocação de prótese, com o fornecimento da prótese e materiais necessários; e, ainda, (iii) condenar a ora apelante ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais (id. 7858163).

Irresignada, a apelante sustenta que (i) o contrato de seguro de saúde coletivo foi firmado em 1997, antes da Lei nº 9656/98, não sendo regulamentado e não tendo sido adaptado à referida lei, na forma do seu art. 35; (ii) assim, a relação jurídica entre as partes é regida pelas cláusulas contratuais pactuadas na contratação; (iii) a recorrente é ilegítima para figurar no feito, uma vez que, em virtude do exposto, somente respeita e cumpre as obrigações contratuais pactuadas com o sindicato; (iv) as cláusulas contratuais devem ser respeitadas, à luz da liberdade contratual, da força obrigatória dos contratos e da boa-fé objetiva; (v) a jurisprudência do STF está sedimentada no sentido de que as disposições da Lei 9.656/98 somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência e nos contratos firmados anteriormente que tenham sido adaptados ao seu regime; (vi) o CDC incide de forma subsidiária em relação aos planos de saúde; (vii) não havendo dúvida em relação às cláusulas contratuais, que contém redação clara e unívoca, não é possível se conferir interpretação favorável ao consumidor.

Pois bem.

Em que pese a irresignação recursal, a r. sentença merece ser mantida incólume, estando fundamentada de forma adequada e em consonância à normativa aplicável e à orientação jurisprudencial firmada neste Sodalício e nos Tribunais Superiores, senão vejamos.

Inicialmente, em relação à
ilegitimidade passiva
ad causam
, rejeitada na origem e ressuscitada nesta sede recursal, destaco que a pertinência subjetiva da apelante decorre, em primeiro lugar, do fato de o objeto da demanda -
obrigação de fazer (realização de procedimento cirúrgico e fornecimento de próteses/materiais)
- ser vertido justamente em face da ora recorrente, para quem se formulou o requerimento administrativo, sendo, ademais, ela quem ofertou negativa, consubstanciando a causa de pedir do feito.

Além disso, é evidente que, embora o plano de saúde seja coletivo e, portanto, pactuado entre a recorrente e o SINDIFISCAL/ES, ao qual o recorrido é vinculado, não se pode recusar a existência de relação jurídica entre o beneficiário do seguro e a seguradora, conforme entendimento remansoso deste Sodalício,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO ORDINÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA TITULAR – DIREITO DE PERMANÊNCIA DO VIÚVO DEPENDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Preliminar: ilegitimidade passiva: No plano de saúde coletivo firmado com a agravante, no qual o agravado (dependente) e sua falecida esposa (titular) sempre figuraram como beneficiários, consta como contratante o Sindipostos e se caracteriza como uma estipulação em favor de terceiro. Pela natureza jurídica do mencionado instrumento particular, o sindicato contratante age apenas como um intermediário que disponibiliza o plano de saúde ao grupo que a ele se vincula e seus dependentes. Diante disso, e considerando que a pessoa jurídica estipulante busca defender os interesses dos usuários, o Código Civil dispõe, em seu artigo 436, que tanto o estipulante quanto o terceiro beneficiário podem exigir o cumprimento da obrigação, o que já denota a legitimidade da operadora contratada para figurar no polo passivo da lide. Ademais, a relação jurídica ora questionada se enquadra na descrição de uma relação de consumo, sendo que a operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, possui responsabilidade sobre eventual falha em sua prestação. Pondera-se, ainda, que não há risco de dano na manutenção, nesse momento processual, da agravante no polo passivo da lide. Preliminar rejeitada
. (...) (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011214-35.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Afinal, “
a estipulante é apenas a pessoa jurídica que disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a ela se vincula, representando um intermediário ou mandatário” (Data: 06/Aug/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0006687-64.2015.8.08.0035, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Acrescente-se, por fim, que, não bastasse tudo o quanto dito, “a relação jurídica ora questionada se enquadra na descrição de uma relação de consumo, sendo que a operadora do plano de saúde integra a cadeia de fornecimento do serviço e, portanto, possui responsabilidade sobre eventual falha em sua prestação” (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011214-35.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Daí porque, à luz do exposto, escorreita a r. sentença ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pela recorrente.

Em evolução, em relação ao
mérito
, também reputo escorreita a conclusão do Juízo
a quo
de que,
independentemente de o plano ser anterior ao referido diploma e, portanto, não regulamentado
, o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual que exclui o fornecimento de órteses e próteses encontra amparo e sustentação na normativa de proteção ao consumidor, que se aplica à relação jurídica firmada entre as partes e rechaça a negativa do fornecimento de órteses e próteses necessárias a procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde.

Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado no âmbito desta c. 4ª Câmara e por esta Corte de Justiça, de modo geral, amparado na jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - IMPLANTE DE CARDIODESFIBLILADOR IMPLANTÁVEL BICAMERAL - INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, mesmo em se tratando de contrato não regulamentado pela Lei 9.656/1998, eventual abusividade de cláusula pode ser verificada à luz do Código de Defesa do Consumidor, tal como quando é negada a cobertura de prótese ou órtese essencial ao procedimento cirúrgico coberto pelo plano
; 2.
Agiu com o habitual acerto o douto Juízo de origem ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura
, pois como bem fundamentado no laudo do médico assistente, o implante solicitado se prestaria a evitar a morte súbita do paciente apelado, o qual, como visto mais acima, é um idoso, portador de hipertensão arterial sistêmica – HAS, com cardiomiopatia hipertrófica assimétrica – CMPHA e insuficiência cardíaca; 3. A infundada negativa de cobertura, por parte de plano de saúde, gera dano moral presumido, pois causa uma angústia que excede um mero dissabor decorrente de um inadimplemento contratual comum. Especialmente neste caso, o dano moral é notório, pois o implante solicitado se prestava a assegurar diretamente a vida do paciente; 4. No que diz respeito ao quantum da indenização pelos danos morais, o valor arbitrado pelo Juízo de origem, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), revela-se razoável e proporcional neste caso concreto, pois se presta a reparar o abalo emocional sofrido em razão da negativa indevida, ao passo que não implicará enriquecimento sem causa; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 01/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000275-27.2022.8.08.0022, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE UNIPLAN. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ABUSIVA EM AUTORIZAR E FORNECER MATERIAIS E PRÓTESES ATRELADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITAVA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 948.634, firmou a seguinte tese vinculante: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2.
Ocorre que, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito”
(STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 3.
Há muito firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode a operadora restringir o fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico
. Precedente. 4.
Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais e próteses solicitadas pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente em idade já avançada
, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência, restando configurado o dano moral, pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada. Precedente. 5. O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados, além de consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde. 6. Recurso desprovido. (Data: 16/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007172-54.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DE PRÓTESE DE IMPLANTE COCLEAR. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECUSA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
No julgamento do RE nº 948634, decidiu a Suprema Corte que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”
. 2)
Contudo, a par da irretroatividade da Lei nº 9.656/1998, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “[...] é possível aferir a abusividade de suas cláusulas à luz do Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenham sido firmados antes mesmo de seu advento
.” (AgRg no REsp 1.260.121/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 6/12/2012; AgInt no REsp n. 1.997.175/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). 3) Independentemente do momento em que entabulado o contrato, deve ser reputada abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de saúde o custeio de prótese e acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia necessária ao pleno restabelecimento da saúde da segurada. 4) Recurso desprovido (Data: 26/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006013-28.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Com efeito, não se desconhece que o STF, ao julgar o RE nº 948.634, firmou entendimento vinculante no sentido de que “as disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados” (Tema nº 123).

Todavia, à luz da farta e sedimentada jurisprudência deste Sodalício, certo é que, independentemente de o contrato ser ou não regulamentado, deve ser considerada abusiva a cláusula contratual que exclui da cobertura o custeio de próteses, órteses e acessórios ínsitos e indispensáveis à realização do procedimento.

In casu
, está comprovado que, a despeito da prescrição, por médico especialista, de realização urgente de procedimento cirúrgico de revisão de artroplastia no joelho, com colocação de nova prótese (id. 7858087), após diversas intercorrências de cirurgia anterior (ids. 7858089 a 7858099), houve negativa da recorrente sob o fundamento de que “o plano é não regulamentado, portanto sem cobertura contratual para próteses” (id. 7858088).

Daí porque, à luz do disposto no
art. 51, IV c/c §1º, II, do CDC, coligado à
orientação jurisprudencial supracitada, a pretensão autoral fora bem acolhida pelo Juízo
a quo
, impondo-se (i) a declaração de nulidade da cláusula contratual nº 7.1., “n” (que exclui próteses e órteses da cobertura contratual), como também (ii) a obrigação de fazer consistente na realização de cirurgia de revisão de artroplastia, com fornecimento da prótese e materiais necessários ao procedimento.

Por fim, em relação aos princípios da força obrigatória dos contratos e da liberdade contratual invocados pela recorrente, comungo do entendimento firmado nesta c. 4ª Câmara Cível de que “a despeito da envergadura dos princípios da liberdade contratual e do
pacta sunt servanda
, é cediço que ambos, além de não serem absolutos, estão passando por uma releitura à luz principiologia extraída da Carta Republicana de 1988, sobretudo à luz do princípio da solidariedade, o qual preconiza a construção de uma sociedade justa e solidária, pautada pela redução das desigualdades” (Data: 15/Sep/2021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5002433-58.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ato contínuo, não tenho dúvidas em reconhecer a existência de
dano moral
indenizável, ante a negativa indevida de realização de procedimento cirúrgico, com amparo em cláusula contratual abusiva, impondo sofrimento, angústia e limitação da própria qualidade de saúde e vida do recorrido, que já se encontrava em momento delicado da vida
.

Nesse sentido, vale conferir a farta jurisprudência desta Câmara - representada pelo seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE UNIPLAN. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ABUSIVA EM AUTORIZAR E FORNECER MATERIAIS E PRÓTESES ATRELADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO QUAL NECESSITAVA PACIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento do Recurso Especial nº 948.634, firmou a seguinte tese vinculante: “As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 2.
Ocorre que, eventual abusividade das cláusulas contratuais pode ser aferida à luz da legislação consumerista, uma vez que “o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito”
(STJ, AgRg no Ag 1.341.183/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012). 3.
Há muito firmada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, se o contrato de plano de saúde (ainda que anterior à Lei nº 9.656/1998) prevê a cobertura de determinado tratamento, não pode a operadora restringir o fornecimento de acessórios, próteses ou materiais necessários ao procedimento cirúrgico
. Precedente. 4.
Na hipótese, a negativa da operadora de saúde em autorizar e fornecer materiais e próteses solicitadas pelo médico assistente para uso em procedimento cirúrgico do qual necessitava a apelada acabou inviabilizando a própria cirurgia da paciente em idade já avançada
, a qual somente foi realizada após esta obter tutela de urgência, restando configurado o dano moral, pois cediço que a indevida recusa na hipótese agravou a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada. Precedente. 5.
O quantum estabelecido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral mostra-se razoável aos deslindes fáticos apresentados, além de consentâneo aos patamares deste Sodalício em casos semelhantes - de negativa indevida por parte de operadores de planos de saúde
. 6. Recurso desprovido. (Data: 16/May/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0007172-54.2020.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) tampouco merece qualquer ajuste, na medida em que se afigura razoável e proporcional ao abalo sofrido, ao caráter punitivo e pedagógico da verba, bem como ao patamar fixado em casos similares por esta. C. 4ª Câmara Cível, valendo conferir, por todos, o julgado acima reproduzido.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Na forma do art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 3% a verba honorária sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da apelante e, no mérito, negar provimento ao recurso.